Tribunal: TJDFT
Processo: 0707152-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. PACIENTE IDOSO. URGÊNCIA. CARÊNCIA CONTRATUAL. MULTA DIÁRIA. CAUÇÃO. PRAZO DE CUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, em sede de tutela de urgência, determinou a autorização e o custeio da internação da parte autora, idosa, em unidade de terapia intensiva, sob pena de multa diária. O agravante sustenta ausência de urgência, carência contratual não cumprida, inexistência de doença súbita, necessidade de caução, prazo razoável para cumprimento da ordem judicial e limitação da multa. O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido. No mérito, pleiteia a reforma integral da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura por suposto descumprimento de carência contratual se sustenta diante da alegada situação de urgência; (ii) estabelecer a razoabilidade da multa cominatória arbitrada para garantir a eficácia da decisão; (iii) determinar a necessidade de caução e a fixação de prazo razoável para cumprimento da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A cláusula de carência contratual é considerada abusiva nas hipóteses de urgência ou emergência após 24 horas da contratação, conforme estabelece a Súmula 597 do STJ e os arts. 12 e 35-C da Lei 9.656/98.
2. O laudo médico indica que o paciente deu entrada em caráter de urgência devido a quadro séptico, com prescrição expressa de internação em unidade de terapia intensiva, o que caracteriza situação de emergência, afastando a aplicação da cláusula de carência.
3. Não há nos autos comprovação de que se trata de doença pré-existente, o que afasta a justificativa contratual da operadora de plano de saúde para a negativa de cobertura.
4. A imposição de multa diária é adequada para garantir o cumprimento da obrigação de fazer em contexto de internação de urgência, não se revelando excessiva ou desproporcional, especialmente diante da finalidade coercitiva da medida.
5. A fixação de limite máximo para a multa, no valor de R$ 80.000,00, assegura controle de proporcionalidade e evita eventual enriquecimento sem causa.
6. O prazo de 24 horas para cumprimento da decisão é compatível com a natureza urgente da demanda e o quadro clínico do paciente.
7. A exigência de caução não se justifica em casos de urgência, sobretudo quando há risco à saúde e à vida do paciente, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A cláusula contratual de carência não prevalece nas hipóteses de urgência médica comprovada, mesmo que não decorrido o prazo de cobertura total.
2. A multa cominatória é válida como instrumento de coerção ao cumprimento da obrigação de fazer e pode ser limitada em valor máximo para preservar a proporcionalidade.
3. Não se exige caução para o cumprimento de tutela de urgência em caso de internação em unidade de terapia intensiva.
4. O prazo de 24 horas para cumprimento da decisão judicial é compatível com o caráter urgente da internação hospitalar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, I, e 14; CPC, arts. 297 e 302; Lei 9.656/98, arts. 12 e 35-C.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 597; TJDFT, Acórdão 1938153, 0723538-60.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 23.10.2024, DJe 12.11.2024; TJDFT, Acórdão 1415113, 0703625-63.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 06.04.2022, PJe 03.05.2022; TJDFT, Acórdão 892451, 2015.00.2.014078-8 AGI, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 26.08.2015, DJe 25.09.2015.